Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732936-02.2022.8.07.0000 Agravante(s) Alex Santos Bonfim Agravado(s) JP Crédito Veículos Eireli, João Paulo Silva de Araújo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Santos Bonfim contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 135861571 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c com restituição dos valores pagos c/c dano moral e tutela de urgência, processo n. 0706746-42.2022.8.07.0019, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de JP Crédito Veículos Eireli e João Paulo Silva de Araújo, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, nos seguintes termos: (...) 6. Sem prejuízo, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. 7. Em síntese, requer a parte autora o deferimento do pedido de tutela de urgência para que seja efetivado o bloqueio cautelar do valor de R$ 1.900,28 das contas bancárias dos réus ou mesmo do processos que tramitam na 3a Vara Cível de Águas Claras e na 3a Vara Criminal de Taguatinga. 8. É o breve relato. Decido. 9. Para a concessão do pedido de tutela de urgência é necessária a observância dos requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida. Inteligência do art. 300 do CPC. 10. No caso em análise, restou demonstrado o vínculo jurídico entre as partes (ID 135597996). 11. Não obstante isso, o autor não comprovou o adiantamento do valor de R$ 1.800,00 aos demandados, tendo se limitado a afirmar que o pagamento se deu em espécie. 12. Ocorre que mesmo que o pagamento tenha sido feito em espécie, incumbe ao devedor exigir a regular quitação, sendo, portanto, dele o ônus de que efetuou a entrega do dinheiro aos réus, consoante arts. 319 e 320 do Código Civil. 13. Nesta fase inaugural do processo, o que se tem até o momento são meras alegações unilaterais da parte autora, a qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente entregou R$ 1.800,00 aos réus, valor este objeto do pedido de bloqueio cautelar. 14. Logo, inexiste, ao menos por ora, a probabilidade do direito alegada. 15. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No entender do ilustre Magistrado, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil não estão evidenciados. Falou da irrelevância das razões apresentadas e da falta de amparo em prova idônea. Disse ausente a probabilidade do direito. Considerou necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito alegado pelo autor. Em razões recursais (Id 39873045), o agravante sustenta haver celebrado contrato de prestação de serviço com a parte agravada e que ela não cumpriu com as obrigações contratuais. Portanto, pleiteou a rescisão contratual e devolução dos valores pagos. Argumenta que há prova suficiente do valor pago em dinheiro à agravada quando da assinatura do contrato. Alega a existência de diversas ações contra a empresa requerida, com o mesmo objeto da demanda de origem, a qual possui idoneidade questionável, pois, “no dia 15/07/2022, o Agravante descobriu que todos os funcionários e sócios da empresa foram presos”. Aduz que a empresa não dará continuidade ao cumprimento do contrato, com grande possibilidade de ocultação do patrimônio, uma vez que possui duas ações criminais pelos mesmos fatos, bem como uma ação da requerida em face de “C6 S.A Processo no 0711520-15.2022.8.07.0020 da 3a Vara Cível de Águas Claras, onde a empresa Agravada em tutela de urgência requereu o desbloqueio do valor de R$ 48.542,68 (quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) custodiado pelo banco, o qual em contestação informou que bloqueou os valores devido a inúmeras denuncias de estelionato que recebeu, e ocorrência policial 50.465/2022-1, e por respaldo da Circular no 3.978/2020 do BACEN”. Assinala não existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois os valores bloqueados serão transferidos para uma conta judicial vinculada ao processo, lá permanecendo até o julgamento da ação. Afirma que o indeferimento do bloqueio judicial do valor confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Dessa forma, assegura estarem demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, o que autoriza o deferimento da medida de arresto. Requer, ao final: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e conhecido; b) A reforma da tutela de urgência deferida pelo MM. Juiz a quo e, em sede de tutela de urgência, o bloqueio de todas as contas em nome da empresa Agravada, bem como de seu sócio Agravado, das quantias pagas pelo Agravante aos Agravados, atualizada até 30/09/2022 no valor de R$ 1.912,60 (mil novecentos e doze reais e sessenta centavos), via SISBAJUD, conforme tabela TJDFT em anexo, afim de que a importância seja transferida para uma conta judicial vinculada a este processo, nela permanecendo até o julgamento da ação; c) Subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência, inaldita altera pars, com o arresto cautelar para sequestrar as quantias pagas pelo Agravante aos Agravados, atualizado até 30/09/2022 no valor de R$ 1.912,60 (mil novecentos e doze reais e sessenta centavos) conforme tabela TJDFT em anexo, por meio de ofício ou mandado dirigido a 3a Vara Cível de Águas Claras, a incidir sobre o bloqueio de valores, no Processo no 0711520-15.2022.8.07.0020, bem como a possíveis bens e valores apreendidos na 3a Vara Criminal de Taguatinga, no Processo no: 0712887-16.2022.8.07.0007, a fim de que a importância seja transferida para uma conta judicial vinculada a este processo, nela permanecendo até o julgamento da ação, ante a possibilidade de ocultação de bens e sua certa falência; d) A intimação dos Agravados para, querendo, se manifestar; e) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão agravada; f) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários, conforme art. 85 § 1o do CPC; Sem preparo em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo primário na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado, quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pelo agravante, de arresto de bens via sistema SisbaJud, tampouco do arresto de eventuais valores decorrentes dos processos em que a agravada é parte. Está ali registrado, simplesmente, ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nada mais. Ademais, o art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. O arresto, nesse caso, é, portanto, uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene seus bens ou os transfira para terceiros. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para que seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da alegada inadimplência dos agravados, constata-se que o pedido antecipatório formulado é embasado unicamente na suposição de que tentarão frustrar a restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, se mostra prematuro. Ainda, como pontuado pelo julgador primário e ao contrário do alegado pelo recorrente, não há prova cabal do pagamento do valor, no qual se baseia o pedido de bloqueio judicial, pelo agravante aos agravados. Verificado que, do contrato, constou apenas que o autor pagaria o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) ao agravado, mas não há nos autos principais, até o presente momento, nenhum recibo ou afirmação de que este valor foi efetivamente pago, tampouco que este pagamento foi realizado em dinheiro, conforme se verifica pela cláusula quarta, parágrafo 1o do contrato colacionado ao Id 135597996 - p. 3 do processo de referência, onde não foi assinalada a forma de pagamento, nem informada a data deste. Inadmissível que haja a antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão de tutela de urgência com finalidade de arresto de bens, tal como pleiteada, pois, como bem pontuou o magistrado na origem, a matéria fática se mostra controvertida, de forma que, em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Ressalto que os agravados ainda não foram citados e não está demonstrada minimamente que estes estejam evitando a citação com a finalidade de ocultação de bens para evitar futuro pagamento ao recorrente em consequência de eventual procedência da pretensão com retorno das partes ao status quo ante e determinação de restituição da quantia paga. A notícia da prisão dos funcionários e sócios da agravada não constitui motivo bastante para por si só motivar o deferimento da tutela de urgência. Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte devedora esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida, a qual estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO AMPLIATIVO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação parcial da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira, contudo sem extensão dos efeitos da tutela à suposta corretora de câmbio. Pretende agora a ampliação da medida para possibilitar o arresto/bloqueio de valores deferidos em relação às eventuais correspondentes cambiárias da parte agravada. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas. 3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios. 4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1338017, 07027529720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRETORA DE CÂMBIO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARRESTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO CAUSADOR DOS DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar a veracidade da afirmada participação de todos os réus no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293949, 07220302120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante para a determinação do arresto cautelar. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade aos agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora